Tribunal: TJSP
Processo: 1011212-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. Recurso interposto pela autora em face de sentença de parcial procedência que declarou nula a correção monetária mensal, determinando a aplicação anual. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Conforme precedente do C. STJ (EREsp n. 1.413.542/RS) dispensável o elemento volitivo a partir de 30/03/2021 para a devolução em dobro. Devolução em dobro

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. Recurso interposto pela autora em face de sentença de parcial procedência que declarou nula a correção monetária mensal, determinando a aplicação anual. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Conforme precedente do C. STJ (EREsp n. 1.413.542/RS) dispensável o elemento volitivo a partir de 30/03/2021 para a devolução em dobro. Devolução em dobro que se justifica no caso para todo o período de cobrança, face a conduta maliciosa de inserção de uma última parcela em valor ínfimo para burlar a lei em prejuízo da consumidora. Precedentes desta Câmara e Tribunal. Sentença reformada. Redistribuição do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO." (v. 43008).